Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-16.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. RESILIÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZADA. AVISO PRÉVIO. NÃO NOTIFICADO. INDENIZAÇÃO. CABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.

1. Ausente omissão, contradição e obscuridade, uma vez que a fundamentação se mostrou clara, expressa e coerente. Assim, afasta-se a alegação de vícios no julgamento.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.